Tribunal: TJES
Processo: 5006197-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006197-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGER RABELO DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. COBRANÇA DE ENCARGOS E PARCELAS DE REFINANCIAMENTO. ESTORNO REALIZADO PELO BANCO NAS FATURAS SEGUINTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL.

DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006197-54.2024.8.08.0030

Recorrentes: ROGER RABELO DOS SANTOS, SANDRA RIBEIRO PEREIRA e JOYCE RIBEIRO NUNES

Recorrido: BANCO C6 S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o banco requerido efetuou o estorno dos valores cobrados (encargos e refinanciamento) e não computados (pagamentos efetuados na fatura com vencimento em 25/03/2024).

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

Em análise à prova documental apresentada pelas partes, verifico que os valores questionados pelo requerente foram devidamente estornados pelo banco requerido nas faturas com vencimento em maio de 2024 (id. 12913095) e junho de 2024 (12913094).

Com efeito, vê-se, nas indigitadas faturas, percebe-se que os pagamentos efetuados pelo autor e não compensados na fatura com vencimento em 25/03/2025, a saber, R$ 750,00 (id. 12912909) e R$ 863,00 (id. 12912914), foram estornados na fatura com vencimento em maio/2024 (id. 12913095).

Outrossim, os encargos/IOF e parcelas do refinanciamento também foram integralmente estornadas nas faturas com vencimento em maio de 2024 (id. 12913095) e junho de 2024 (12913094).

Além do mais, conforme asseverado na sentença vergastada,
“[...] os valores contestados pelos autores foram devidamente estornados antes mesmo da concessão de tutela de urgência, conforme documentos anexados pela parte requerida (ID nº 45655568). Essa providência demonstra a ausência de má-fé ou dolo por parte do banco, elemento imprescindível para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor"
(id. 12913107).
Indubitável, a meu sentir, a presença de um engano justificável.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA OPERACIONAL.
ESTORNO NA MESMA
FATURA DO VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL
. DANO MORAL. LESÃO ÍNFIMA. VALORAÇÃO EM QUANTIA MÓDICA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. Nas relações de consumo, os fornecedores envolvidos no evento danoso respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. II.
De acordo com recente precedente do STJ, formado no EARESP 600.663/RS, restou modificado o entendimento quanto à interpretação do
art. 42, parágrafo único do CDC
, tornando irrelevante a análise do elemento volitivo para impor a repetição do indébito em dobro em caso de cobrança indevida no âmbito das relações de consumo, ressalvadas as hipóteses de engano justificável
. III. A duplicidade de lançamento na fatura de cartão de crédito relativo a uma mesma compra, se decorrente de erro operacional, com estorno do valor na mesma fatura poucos dias depois, caracteriza engano justificável, o que afasta a aplicação do
art. 42, parágrafo único, do CDC
. lV. Se não questionada a ocorrência do dano moral no recurso interposto pela parte condenada a indenizá-lo que, no entanto, busca a redução do quantum indenizatório fixado na origem, não é possível concluir pela inexistência de uma lesão concreta à dignidade do ofendido e excluir a condenação à reparação dos danos morais, sob pena de configurar julgamento extra petita. Nessa hipótese, caso seja questionável se o fato realmente atinge interesses existenciais merecedores de tutela, deve ao menos ser considerada a lesão de pequena monta, possibilitando-se a quantificação do dano moral em valor módico. V. Havendo prévio vínculo contratual entre as partes, a situação enseja responsabilidade contratual, hipótese em que os juros moratórios incidem a partir da citação. VI. Negado provimento à primeira apelação e provido parcialmente o segundo recurso.
(TJMG; APCV 5003334-63.2022.8.13.0287; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 09/12/2024; DJEMG 10/12/2024)

De outro lado, também não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte recorrente, especialmente considerando que o estorno dos valores questionados foi efetuado pelo banco recorrido nas faturas seguintes.

Por tais motivos, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrente
configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral, razão
pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROGER RABELO DOS SANTOS, SANDRA RIBEIRO PEREIRA e JOYCE RIBEIRO NUNES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui guerreada, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)